Tribunal: TJES
Processo: 5012472-87.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012472-87.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RECORRIDO: GIORDANO MOREIRA BORTOLOTTI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012472-87.2022.8.08.0030

Recorrente: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO

Recorrido: GIORDANO MOREIRA BORTOLOTTI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL OBJETIVANDO BAIXA DE REGISTRO NO SISTEMA SRC – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BEM COMO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO, EM CONTESTAÇÃO, APRESENTOU PRELIMINAR DE FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO (INTERESSE DE AGIR), E NO MÉRITO, ARGUMENTA QUE O AUTOR FIRMOU ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, NO QUAL HÁ PREVISÃO DE MANUTENÇÃO DOS REGISTROS, ENQUANTO NÃO HOUVER A QUITAÇÃO INTEGRAL DO PARCELAMENTO, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que: 1 - RATIFICO A DECISÃO DE ID - 21631570; 2 - CONDENO, a requerida, a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado com juros legais e correção monetária, nos termos do índice da CGJES, desde a presente data. JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, O PEDIDO CONTRAPOSTO.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER, EM SÍNTESE, A REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OU, ALTERNATIVAMENTE, REDUZIR O VALOR ARBITRADO AO PATAMAR DE R$ 1.000,00.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS EM CADASTRO DO BANCO CENTRAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, O AUTOR ACOSTOU AOS AUTOS, EM ID.: 6286069 E 6286080, O RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES DETALHADAS EMITIDO PELO
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
, PELO QUAL É POSSÍVEL EXTRAIR-SE O ENTENDIMENTO DE QUE O REQUERENTE ESTAVA EM DÍVIDA COM O REQUERIDO. FORÇOSO DESTACAR O TEXTO QUE TRAZ A
RESOLUÇÃO DO BACEN DE Nº 4.571/2017:
“Art. 1º O Sistema de Informações de Créditos (SCR) é um sistema constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil sobre operações de crédito, nos termos definidos nesta Resolução. Parágrafo único.
O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil. Art. 2º O SCR tem por finalidades:
I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e
II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.
”
(GRIFO NOSSO). DITO ISSO, HÁ DE SE CONSIDERAR QUE O REFERIDO
INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES
MENCIONADO NO ARTIGO SUPRA QUANTO ÀS INFORMAÇÕES ALI CONSTANTES, PODEM INFLUENCIAR, TANTO NAS TENTATIVAS DE CRÉDITO DO DEMANDANTE, QUANTO EM OUTRAS SITUAÇÕES SINGULARES, COMO É O CASO DO ORA RECORRIDO. POIS BEM.
CUMPRE, DE INÍCIO, REGISTRAR QUE O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DESCARACTERIZA O FUNDAMENTO ENSEJADOR DA PRÓPRIA
INSCRIÇÃO
, DE MODO QUE, UMA VEZ ADIMPLIDA A ENTRADA NA FORMA PACTUADA ENTRE O DEVEDOR E A EMPRESA CREDORA, PASSA A TER ESTA O DEVER DE PROMOVER A EXCLUSÃO DO REGISTRO NEGATIVO. INSTA SALIENTAR QUE O OBJETIVO DO CREDOR, AO NEGATIVAR O NOME DE SEU DEVEDOR INADIMPLENTE, LIMITA-SE A NEGAR O SEU ACESSO AO CRÉDITO, COMPELINDO-O AO PAGAMENTO DA DÍVIDA. ASSIM, UM ACORDO QUE RENEGOCIA O VALOR DA PENDÊNCIA FINANCEIRA, PERMITINDO O PARCELAMENTO DA DÍVIDA, BENEFICIA O DEVEDOR, JÁ QUE ESTE TERÁ A OPORTUNIDADE DE PAGAR DE FORMA PARCELADA UM VALOR QUE MUITAS VEZES NÃO TERIA COMO ADIMPLIR À VISTA, E, ASSIM, TER A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME RETIRADA. PORTANTO, QUANDO A PARTE DEVEDORA INICIA O CUMPRIMENTO DO ACORDO, PAGANDO A PRIMEIRA PARCELA CONFORME O ESTABELECIDO EM NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES, A RAZÃO DE SER DA INSCRIÇÃO - COMPELIR O PAGAMENTO DA DÍVIDA - SE ESGOTA, VISTO QUE O DÉBITO JÁ COMEÇOU A SER PAGO. DESSE MODO,
A PARTIR DO INÍCIO DO ADIMPLEMENTO DA RENEGOCIAÇÃO, PASSA A SER DEVER DA EMPRESA CREDORA OPERAR A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO
. É CLARO QUE, SE PORVENTURA HOUVER O INADIMPLEMENTO POSTERIOR DE ALGUMA DAS PRESTAÇÕES, NOVA INSCRIÇÃO PODERÁ SER REALIZADA, PORÉM, NÃO É DO QUE TRATA O PRESENTE CASO. OUTROSSIM, RESTA COMPROVADO QUE O
SCR
NÃO SE TRATA SOMENTE DE UMA FONTE DE INFORMAÇÃO, POIS SE ASSIM FOSSE, NÃO HAVERIA RECUSA, POR PARTE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, EM FORNECER CRÉDITOS, POR EXEMPLO. ASSIM, FAZ-SE PERTINENTE O RECONHECIMENTO DO DANO SOFRIDO PELO AUTOR TAL QUAL ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO.
NA ORIGEM, O DOUTO MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO, PELO QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ENTENDIMENTO QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL.
QUANTUM
ARBITRADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO BANCO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)